Tribunal: TJES
Processo: 0011944-98.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011944-98.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINETE PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADERÊNCIA AO PARCELAMENTO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1.

A
desistência da ação somente se efetivou diante da hipótese de aderência do recorrente ao parcelamento fiscal, fato este que importou na alteração do tributo devido passando de R$ 560.792,58 (quinhentos e sessenta mil e setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos) para

R$ 219.378,92 (duzentos e dezenove mil e trezentos e setenta e oito reais e noventa e dos centavos).
2.

Assim, impor que o recolhimento dos honorários recai
a
sobre o valor da causa é injusto, notadamente porque o próprio art. 85, § 2º do CPC traz uma gradação para sua fixação, sendo o valo
r
da condenação, do proveito econômico obtido e por fim o valor da causa.

3.

Portanto, sendo mensurável o proveito econômico obtido –
R$
R$ 219.378,92 (duzentos e dezenove mil e trezentos e setenta e oito reais e noventa e dos centavos)
-
deve exatamente este servir de base de cálculo, sobretudo porque, como salientado nas razões do agravo interno, o percentual do art. 85, § 3º do CPC não pode recair sobre o valor da causa.

4.
O
Código de Processo Civil traz de forma expressa qual base de cálculo deve ser utilizada para fixação dos honorários
advocat
ícios
. Assim,
o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011944-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINETE PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA

Advogados do(a) APELADO: LUCAS MARTINS SANSON - ES18289, ROGERIO DAVID CARNEIRO - RJ106005-A, DANIEL SOARES GOMES - ES22158-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Extrai-se
que
o agravo interno
se volta contra
Decisão Monocrática
, que,
em juízo de retratação, alterou parcialmente
decisum
anterior

para

conhece
r

e

dar parcial

provimento do recurso
de
apelação,
alterando
a sentença,
a fim de
fixa
r
os honorários advocatícios devidos em favor do ente federativo, nos percentuais mínimos estabelecidos pelo art. 85, § 3º, do CPC, sobre o proveito econômico obtido - R$ 219.378,92 (duzentos e dezenove mil e trezentos e setenta e oito reais e noventa e dos centavos).

Pois bem.

Analisando os argumentos utilizados pelo
Estado do Espírito Santo,
não vejo como alterar o teor da Decisão Monocrática, sobretudo porque para fixação dos honorários advocatícios devem se pautar na gradação legal
para base de cálculo
, sob pena de violação ao princípio
da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, colaciono as razões que me levaram a alterar parte da Decisão monocrática anterior:

[...] A
retração deve ser operada para adequar a Decisão Monocrática no tocante a base de cálculos dos honorários advocatícios. Isso porque a desistência da ação somente se efetivou diante da hipótese de aderência do recorrente ao parcelamento fiscal, fato este que importou na alteração do tributo devido passando de R$ 560.792,58 (quinhentos e sessenta mil e setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos)
para
R$ 219.378,92 (duzentos e dezenove mil e trezentos e setenta e oito reais e noventa e dos centavos).

Assim, impor que o recolhimento dos honorários recai
a
sobre o valor da causa é injusto, notadamente porque o próprio art. 85, § 2º do CPC traz uma gradação para sua fixação, sendo o valo
r
da condenação, do proveito econômico obtido e por fim o valor da causa.

Portanto, sendo mensurável o proveito econômico obtido –
R$
R$ 219.378,92 (duzentos e dezenove mil e trezentos e setenta e oito reais e noventa e dos centavos)
-
deve exatamente este servir de base de cálculo, sobretudo porque, como salientado nas razões do agravo interno, o percentual do art. 85, § 3º do CPC não pode recair sobre o valor da causa. S
enão vejamos:

Art. 85 [...]

[...]
§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

A
demais, sabe-se que para aderir ao parcelamento fiscal é necessário a renúncia da pretensão autoral, mostrando-se claramente o proveito econômico obtido com a homologação da desistência a ser arcado com o recorrente, em razão do princípio da causalidade.

Por fim, não é demais registrar que o Código de Processo Civil traz de forma expressa qual base de cálculo deve ser utilizada para fixação dos honorários advocatícios. Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”.
E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

Dessa forma, conforme explicitado há expressa menç
ão
ao proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo com a demanda, motivo pelo qual deve ser este –
proveito econômico
– a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo interno,
mantendo a Decisão Monocrática
do ID 4994921
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/07/2023.